Tribunal: STF
Processo: RHC 228647
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 777.149/MG, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, denunciado pela prática do crime de extorsão majorada (art. 158, §1º, do Código Penal), foi absolvido pelo Juízo de origem. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao apelo ministerial, para condenar o recorrente ao cumprimento da pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, conforme ementa: 



    EXTORSÃO — CONSTRANGIMENTO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COMPROVADO — VÍTIMA OBRIGADA A SE DIRIGIR À AGÊNCIA BANCÁRIA PARA EFETUAR SAQUE DE IMPORTÂNCIA INDEVIDA — CRIME DE NATUREZA FORMAL — RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Há de se reputar comprovada a prática do delito de extorsão se se extraem dos autos provas do constrangimento imposto à vítima, sendo esta coagida pelos agentes, mediante exibição de arma de fogo, a deixar a casa e se dirigir à agência bancária para efetuar o saque de valores indevidos, tendo-se por consumado o delito independentemente da obtenção da vantagem ilícita (precedentes do STJ). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. 



    1. As nulidades arguidas pela defesa – ausência de fundamentação e violação do art. 397 do CPP, por não ter o magistrado apreciado as teses trazidas na resposta à acusação, e falta de intimação do paciente para acompanhar o depoimento da vítima – não foram analisadas pelo acórdão impetrado, nem mesmo pelo Juízo de primeiro grau, não podendo ser conhecidas por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 



    2. As nulidades, ainda que absolutas, devem ser objeto de análise prévia na origem, a fim de que se possa inaugurar a instância extraordinária. Precedentes. 



    3. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) o magistrado da Vara Criminal da Comarca de Timóteo deixou de decidir quanto ao recebimento da denúncia após a apresentação das respostas à acusação; e (b) não há nos autos nenhuma confirmação de que o paciente Ederson Pereira Alves foi intimado para o ato de inquirição da sedizente vítima. Requer, assim, o provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os requerimentos de reconhecimento das nulidades apresentadas, com a consequente anulação do feito a partir das suas ocorrências e, após a determinação da revogação da ordem de prisão para cumprimento da pena, sejam os autos devolvidos ao juízo de primeiro grau para regular prosseguimento do feito. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações suscitadas neste recurso não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente